Tribunal: TJDFT
Processo: 0761422-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE RECÁLCULO DO VALOR DEVIDO. DÍVIDA REGULARMENTE INSCRITA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. EXECUTADOS NÃO SE DESINCUMBIRAM DE APONTAR POSSÍVEL ERRO DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia dos autos cinge-se em verificar o acerto da sentença que, em embargos à execução fiscal, julgou improcedente o pedido de recálculo dos valores devidos.
2. Na espécie, como a Certidão de Dívida Ativa é dotada de presunção de certeza e liquidez, com efeito de prova pré-constituída, nos termos do art. 204 do CTN, incumbe ao contribuinte indicar possíveis irregularidades na inscrição.
3. O Termo de Inscrição de Dívida Ativa, que exige a indicação do valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato - nos termos do parágrafo 5o, inciso II, do art. 2o, da Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80) e do art. 202, inciso II, do CTN -, é autenticado pela autoridade competente e elaborado em momento anterior à CDA, com o mero fim de formalizar a inscrição do crédito, enquanto a própria Certidão de Dívida Ativa – CDA, repise-se, dotada de presunção de certeza e liquidez, é que materializa o crédito em benefício do Fisco, como na espécie.
4. Assim, a simples afirmação, sem demonstração por cálculo matemático, de que a importância devida não estaria em conformidade com método regular de atualização monetária não encampa, por si só, tese de recálculo do montante, sendo dever da parte embargante infirmar, de forma detalhada e específica, os valores constantes na CDAs com planilha de cálculo, ônus dos quais não se desincumbiram os embargantes.
5. Recurso conhecido e desprovido.